Tribunal: TJDFT
Processo: 0754682-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REPACTUAÇÃO DE NOVOS TERMOS. NÃO OFERECIMENTO DE GARANTIA PELA CONSUMIDORA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a resilição de contratos de seguro prestamista firmados entre as partes, bem como para condenar o recorrente a restituir à autora/recorrida a importância de R$ 24.747,91 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida firmou 5 (cinco) contratos de seguro prestamista, ora acessórios de mútuos bancários. Relata que, devido a circunstâncias ou preferências alteradas, manifestou a vontade de resolver os contratos, razão pela qual requer a restituição dos valores até então pagos, nos valores de R$ 2.417,08; R$ 12.783,35; R$ 1,553,51; R$ 653,56; R$ 7.339,41 a totalizar R$ 24.747,91.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrida faz “jus” à declaração de resilição contratual, a qualquer tempo, conforme previsto em contrato, os quais foram anexados aos autos juntamente com o pedido inicial.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a contratação de seguro prestamista se configurou como opção à recorrente, a qual teve inequívoca ciência, de modo que não há falar em venda casada. Aduz que o seguro é garantia da operação, além de propiciar ao consumidor a concessão de taxas mais vantajosas, razão pela qual, segundo defende, a recorrida deverá fornecer outras garantias, em caso de manutenção da sentença. Também afirma que a Resolução CNSP n. 365/2018 foi revogada pela Resolução CNSP n. 439/2022, de modo a vedar o cancelamento imotivado do seguro prestamista.
6. Contrarrazões ao ID 70969351.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em dirimir a controvérsia a respeito de eventual direito potestativo de a parte contratante resilir o contrato de seguro prestamista a qualquer tempo.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Imperioso mencionar que a Resolução no 365/2018/CNSP foi revogada pela Resolução no 439/2022/CNSP, que entrou em vigor no dia 01/08/2022, sendo esta última aplicada aos contratos 2022/100717-7(19/10/2022); 2022/069139-2(15/08/2022); 2023/156476-1(13/10/2022), ou seja, na vigência da Resolução no 439/2022/CNSP. Por outro lado, os contratos 2022/046330-6(09/06/2022) e 2021/171724-4(05/11/2021) foram pactuados na vigência da norma revogada.
10. No entanto, o cancelamento unilateral do seguro prestamista pela consumidora, sem que haja a correspondente repactuação da taxa de juros, implica uma alteração indevida das condições originalmente acordadas, beneficiando uma das partes em prejuízo da outra, o que fere o princípio do equilíbrio contratual.
11. A adoção de taxas de juros diferenciadas para contratos com e sem seguro prestamista é prática permitida e validada pelo ordenamento jurídico, desde que expressamente prevista no contrato. A consumidora, ao optar pelo cancelamento do seguro, deve estar ciente de que tal escolha implicará a incidência da taxa de juros relativa a contratos sem a adesão ao seguro, o que não ocorreu no pedido formulado na inicial.
12. Por fim, não consta na inicial qualquer apontamento de ilegalidade ou vício de consentimento na formalização do negócio jurídico, sendo certo que a contratação do seguro prestamista se deu de forma livre e consciente pela recorrida.
13. Outrossim, o pedido formulado nos autos restringe-se ao cancelamento do seguro prestamista e a devolução dos valores pagos, sem qualquer menção a repactuação do contrato com aplicação da taxa de juros correspondente a ausência do seguro, por certo menos vantajosa à consumidora. Diante desse cenário, a pretensão da recorrida de manter as condições contratuais sem a indicação de outro instrumento de reciprocidade representa um desequilíbrio contratual, uma vez que altera unilateralmente a equação financeira do contrato. Cabível, na hipótese, aplicação do princípio da intervenção mínima, expressamente previsto no artigo 421, § único, do Código Civil.
14. Assim, o contrato de seguro é plenamente válido e a restituição dos valores pagos é indevida, pois configura evidente enriquecimento sem causa da recorrida (artigo 884 do CC), uma vez que houve a real prestação do serviço visando salvaguardar a própria recorrida em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros. Precedentes: Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025; Acórdão 1939892, 0736042-50.2024.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 421, § único e 884, ambos do Código Civil.
Resoluções no 365/2018 e no 439/2022, ambas do Conselho Nacional de Seguros Privados.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025.
Acórdão 1939892, 0736042-50.2024.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024.